Tribunal: STF
Processo: Rcl 58209
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA A ENUNCIADO DE SÚMULA DESTITUÍDO DE EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO. PRETENDIDA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Superior Tribunal de Justiça, sob alegação de ofensa à autoridade da Súmula 310 do STF, segundo a qual “Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial terá início na segunda-feira imediata, salvo se não houver expediente, caso em que começará no primeiro dia útil que se seguir”.



    A defesa alega, em síntese, que “A Sexta Turma em seu julgamento não considerou a jurisprudência sedimentada, bem com súmula vinculante exarada por este Egrégio Supremo Tribunal Federal, tanto no que concerne a contagem de prazos em esfera processual penal ( dando conta da tempestividade do Recurso Especial), como também no amplo embate discorrido , colacionado e cotejado no referido Recurso Especial quanto a indicação dos dispositivos legais federais que foram violados, bem como os dispositivos objeto de dissídio interpretativo”. 



    Ademais, sustenta que “Não há que se falar que ocorrera o óbice da Súmula 284 do STF para ter conhecimento do Agravo em Recurso Especial e nem no recurso Especial”. 



    Requer, em sede liminar, a suspensão do recurso interposto perante o STJ e, no mérito, a anulação do ato reclamado. 



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação é manifestamente incognoscível. 



    Com efeito, a reclamação visa a resguardar, dentre outras hipóteses, a correta aplicação das súmulas vinculantes previstas no art. 103-A, § 3º, CRFB/1988.



    Consequentemente, as demais súmulas do Supremo Tribunal Federal, destituídas de efeito vinculante, não permitem a utilização da via reclamatória, como se depreende dos julgados a seguir colacionados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL. SÚMULAS 718 E 719 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. HC 97.256/RS. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. 2. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, “l” , da Constituição da República. Precedentes. 3. A ressalva do § 4º do art. 33 e a parte final do art. 44 da Lei 11.343/06, dispositivos declarados inconstitucionais por esta Suprema Corte no julgamento do HC 97.256/RS, não foram utilizados pela Corte Estadual como fundamento para negar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. Não se tratando de progressão de regime, impõe-se reconhecer a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e a invocada Súmula Vinculante nº 26. 5. O manejo de reclamação é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República -, incabível a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl. 21.313 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21/06/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROVIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA STF Nº 622. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Ato reclamado: acórdão do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que conheceu e deu provimento a agravo regimental interposto de decisão que deferira liminar em mandado de segurança. 2. Alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, ante o que dispõe a Súmula STF nº 622: inocorrência. 3. Precedentes do Supremo Tribunal Federal: Reclamações 1.616/PE e 976/ES, rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ 16.6.2003 e 25.6.2004. 4. Inexistência de vinculação ou subordinação por parte dos tribunais pátrios à Súmula STF nº 622, tendo em vista a sua natureza processual. 5. O fato de o Supremo Tribunal Federal entender que não cabe agravo regimental da decisão que defere ou indefere medida liminar em mandado de segurança, de sua competência originária, não impede que outros tribunais adotem entendimento diverso. 6. Agravo regimental improvido.” (Rcl 5.082-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 04/05/2007). 



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da Reclamação como sucedâneo de recurso. Entretanto, ”a reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011).



    Impende destacar, ainda, a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no sentido da “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010). 



    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação. 



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente